Tribunal: STF
Processo: ARE 1265039
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTINUIDADE DE CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO ELIMINADO DO CURSO DE FORMAÇÃO. FREQUÊNCIA MÍNIMA. DEMANDANTE QUE DEIXOU DE COMPARECER ÀS AULAS POR MOTIVO DE SAÚDE. TRATAMENTO E CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ E DAS CORTES ESTADUAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). ART. 85, § 11,DO CPC.
    1. CUIDA-SE DE REMESSA NECESSÁRIA e de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO CEARÁ em face de Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada n°. 0163941-62.2015.8.06.0001, ajuizado por PAULO CÉSAR MENESES DE MATOS, determinou a reintegração do autor ao curso de formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, de modo que fosse ofertado o conteúdo ministrado no curso durante as suas ausências, para posteriormente exigir seu aprendizado na forma disposta no edital, e obtendo aprovação nesta e nas demais fases seguintes, prosseguisse no certame, sendo nomeado e empossado no cargo conforme a sua classificação final. Por fim, condenou o Estado do Ceará ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme art. 85, §§ 2° e 8º do CPC.
    2. Inicialmente, destaque-se que o autor foi eliminado do certame por não ter atingido a frequência mínima do curso de formação da PMCE. Nesse sentido, o requerente alegou que foi acometido com pneumonia, que evoluiu para um derrame pleural, resultando em cirurgia de emergência, o que teria provocado sucessivas faltas durante o curso de formação profissional. Afirmou que realizou entrega de todos os atestados médicos para os devidos abonos de faltas, porém foi desligado do mencionado curso (4ª turma).
    3. É cedido que as regras contidas no edital, não estão isentas da apreciação do Judiciário, uma vez que este deve executar suas funções com o objetivo de impedir afrontas ao Princípio da Legalidade. Além disso, destaco que a manifestação do Poder Judiciário não confronta em nenhum momento o Princípio da Separação dos Poderes - art. 2º da CRFB/88, limitando-se apenas à análise da legalidade do ato vergastado, conforme o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.
    4. Ora, analisando a matéria de fundo, seria desarrazoada a eliminação do candidato do curso de formação, quando justificado seu impedimento a frequentar as aulas do mencionado curso, por motivo de tratamento médico e cirurgia de emergência em que foi submetido, consoante atestados médicos juntados aos autos (pág. 17/27).
    5. Outro ponto que deve ser examinado, é a alegação do Estado do Ceará em que requer a plicação do entendimento adotado no Recurso Extraordinário n°. 630.733 DF, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou a inexistência do direito do candidato a remarcar exames de concurso público em virtude de circunstâncias pessoais. Ocorre que, o assunto ora analisado não se trata especificamente de exame de aptidão física e sim a continuidade do requerente no curso de formação, em que não havia ultrapassado a etapa de exame de aptidão física, corroborando assim com o não cabimento desta argumentação, na hipótese (distinção).
    6. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. verba sucumbencial majorada nos termos do art. 85, §11 do CPC” (e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados o art. 2º, o caput do art. 5º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República.
    Assevera que “não há que se cogitar de válida interferência judicial na seara de concursos públicos, vedada quanto aos critérios discricionários da Banca Examinadora (artigo 2º da CF), porquanto não houve nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pela Administração Pública. Do contrário, houve estrita observância aos parâmetros objetivos previstos no edital e nas normas atinentes à questão, cuja eficácia a Recorrida pretende relativizar através da via judicial, o que vem sendo estritamente refutado pela jurisprudência” (fls. 6-7, e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).
    No presente agravo, o agravante assinala tratar-se de ação “proposta pelo Recorrido, com objetivo de assegurar sua continuidade no curso de formação do concurso público para provimento dos cargos de Policial militar, regulado pelo Edital n. 001/2011, apesar de não ter atingido a frequência mínima no curso de formação, bem como não ter cumprido os requisitos necessários a suprir as sobreditas faltas” (fl. 51, vol. 3).
    Argumenta que “a Súmula n. 279 do STF foi utilizada de forma equivocada, resultando na indevida inadmissão dos recursos sob a justificativa da necessidade de consideração de questões fáticas e/ou probatórias” (fl. 5, e-doc. 25).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Realizado o juízo de admissibilidade e presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos legalmente previstos, conheço da Remessa e da Apelação, passando a analisá-los conjuntamente, em razão da similitude da temática abordada.
    Verifica-se nos autos, que o autor foi eliminado do certame por não ter atingido a frequência mínima do curso de formação da PMCE. Nesse sentido, o requerente alegou que foi acometido com pneumonia, que evoluiu para um derrame pleural, resultando em cirurgia, o que teria provocado sucessivas faltas durante o curso de formação profissional. Afirmou que realizou entrega de todos os atestados médicos para os devidos abonos de faltas, porém foi desligado do mencionado curso.
    O Edital em questão prevê na cláusula 10, item ‘a’ que será eliminado o candidato que não satisfazer da presença mínima durante o mencionado curso (…)
    É cedido que as regras contidas no edital, não estão isentas da apreciação do Judiciário, uma vez que este deve executar suas funções com o objetivo de impedir afrontas ao Princípio da Legalidade. Além disso, destaco que a manifestação do Poder Judiciário não confronta em nenhum momento o Princípio da Separação dos Poderes – art. 2º da CRFB/88, limitando-se apenas à análise da legalidade do ato vergastado, conforme o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88 
    Pois bem. Embora o edital tenha previsão de desclassificação do candidato que não atingir 85% (oitenta e cinco por cento) da presença, analisando cuidadosamente o caso em questão, identifica-se que tal ausência foi justificada com atestados médicos que comprovaram a necessidade de atendimento de urgência, tratamento médico e cirurgia emergencial (págs. 17/27), devendo nessa situação ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (…)
    Vale destacar, que o demandante já foi submetido a novo curso de formação (5ª turma), obtendo êxito em todas as suas etapas conforme ofício do Estado do Ceará e a banca organizadora à pág. 159, demonstrando a ausência de dano ao ente público em permitir a continuação do candidato no certame.
    Seria desarrazoada a eliminação do candidato do curso de formação, quando justificado seu impedimento a frequentar as aulas do mencionado curso, por motivo de tratamento médico e cirurgia de emergência em que foi submetido, consoante os atestados médicos juntados aos autos, são eles: laudo médico informando o quadro em que o autor se encontrava (pág. 22); declaração médica informando que o requerente encontrava-se internado sem previsão de alta médica - CID 10 - J15.9/Pneumonia bacteriana não especificada (pág. 17); relatório médico da realização de cirurgia - CÍD 10 - J86/Piotórax (págs. 18/20); atestado médico requerendo afastamento das atividades profissionais e relatórios com detalhamento do quadro clínico do requerente (pág. 23/25).
    Outro ponto que deve ser examinado, é a alegação do Estado do Ceará em que requer a aplicação do entendimento adotado no Recurso Extraordinário n°. 630.733 DF, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou a inexistência do direito do candidato a remarcar exames de concurso público em virtude de circunstâncias pessoais. Ocorre, que o assunto ora analisado, não trata-se, especificamente, de exame de aptidão física e sim a continuidade do requerente no curso de formação, em que não havia ultrapassado a etapa de exame de aptidão física, corroborando assim com o não cabimento desta argumentação, na hipótese (distinção)” (fls. 5-8, e-doc. 14).
    Analisar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e de cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 818.574-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO CLASSIFICADO PARA A ETAPA SUBSEQUENTE. CONVOCAÇÃO APÓS LONGO DECURSO DE TEMPO POR DIÁRIO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.311-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. CURSO DE FORMAÇAO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática e o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.047.414-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONVOCAÇÃO POSTERIOR PARA CURSO DE FORMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE DESISTENTES. DIREITO À NOMEAÇÃO. RE 837.311. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no acórdão impugnado – que entendeu existir a ocorrência das hipótese excepcional que justificaria a nomeação dos Recorrentes – seria necessário o reexame de fatos e provas, a exigir o revolvimento de matéria de índole probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.104.987-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 21.3.2019). 
    6. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade” (ARE n. 951.561-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.247.336-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora